Tribunal: STF
Processo: ARE 1319512
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 12):
    “EMPREGADOS PÚBLICOS - Regime celetista - Pretensão à inclusão do GEAH, da Gratificação Executiva, do GDAMSPE e do Adicional de Insalubridade na base de cálculo do quinquênio - Impossibilidade - Vantagem própria dos funcionários públicos estatutários, assegurada pela Constituição Estadual em seu artigo 129 e que não pode ser concedida a trabalhador regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - Ação julgada procedente em parte na 1ª Instância - Sentença reformada - Recurso da FESP provido e prejudicado o recurso dos autores.”
    Opostos Embargos Declaratórios pela parte recorrida, foram acolhidos para negar provimento à apelação da FESP e dar parcial provimento à apelação da parte autora, “para o fim de incluir somente a Gratificação Executiva na base de cálculo do quinquênio ”(Vol. 16, fl. 7)
    Quanto aos Embargos declaratórios interpostos pela Fazenda do Estado de São Paulo e pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSP, foram rejeitados (Vol. 20).
    No apelo extremo (Vol. 23), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo aponta violação ao art. 114, I, da Constituição, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE na ADI 3.395-6. Em suma, defende a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, pois (a) “o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a situação jurídica do servidor celetista é idêntica à do estatutário, afastando a incompetência arguida pelo Recorrente” (Vol. 23, fl. 2); (b) o entendimento firmado no Tema 853 de Repercussão Geral, “aplicado aos empregados com estabilidade (admitidos antes de 1988), com muito mais razão se aplica aos empregados sem estabilidade (admitidos após 1988)” (Vol. 23, fl. 7); e (c) “o critério para definição da competência não é aquilo que se pede (direito previsto em lei estadual ou na CLT, por exemplo), mas sim quem pede (se sujeito ao regime celetista, estatutário ou jurídico-administrativo)” (Vol. 23, fl. 8). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (Vol. 29, fl. 1); e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 
    No Agravo, a parte agravante refutou os tópicos da decisão agravada (Vol. 32). 
    É o relatório. Decido. 
    O juízo de origem reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar a lide, considerando que o servidor público não postula verbas trabalhistas. 
    No ponto, vejam-se os fundamentos da sentença (Vol. 6, fl. 2):
    “Em primeiro lugar, não há se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual, porque não se trata de pleito de verbas trabalhistas, contempladas pela CLT. Antes, o pedido, formulado por servidores públicos estatais, ainda que sob o regime jurídico celetista, tem por base leis estaduais, garantidoras de benefícios e vantagens a servidores públicos estaduais, firmando-se, por conseguinte, a competência deste juízo.”
    O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, conferiu interpretação ao art. 114, I, da CARTA MAGNA, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, no sentido de não ser da competência da Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das “causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico estatutária”. A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico estatutária.” (ADI 3395-MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006) 
    Em casos análogos, citem-se os seguintes precedentes, com anteparo na aludida ADI 3.395: 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Contrato firmado entre o Reclamante e o Interessado tem natureza jurídico administrativa, duração temporária e submete-se a regime específico, estabelecido pela Lei sergipana n. 2.781/1990, regulamentada pelo Decreto n. 11.203/1990. 2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 3. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 4904, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2008) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 7217-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2010). 
    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente